Tribunal: CARF
Processo: 10120.721607/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721607/2012-66
ACÓRDÃO
2202-011.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração do Livro Caixa para apuração do resultado da
exploração da atividade rural implica o arbitramento da base de cálculo, à
razão de vinte por cento da Receita Bruta obtida no ano-calendário
correspondente.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. INDEFERIMENTO
O pedido de perícia formulado sem o amparo de justificação plausível leva
ao indeferimento desse pleito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721607/2012-66
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.24/32 lavrado pela
DRF/Goiânia/GO em 23/02/2012, contra o contribuinte retro identificado, que
resultou na cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, referente ao exercício financeiro de 2010, no montante de R$ 147.080,46,
sendo R$ 75.573,15 de imposto de renda, R$ 56.679,86 de multa proporcional
(passível de redução), e R$ 14.827,45 de juros de mora calculados até fevereiro de
2012.
O lançamento em foco decorreu da apuração pela autoridade revisora de
“omissão de rendimentos da atividade rural”, ocorrida no ano-calendário de
2009, no montante de R$ 1.434.243,62, resultando no arbitramento da base de
cálculo do imposto de renda à razão de 20% (vinte por cento) da Receita Bruta
apurada no ano-calendário em foco, efetuado pela autoridade fiscal, conforme
expresso no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls.25 – parte
integrante do Auto de Infração ora contestado – e Termo de Verificação Fiscal de
fls.33/34.
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu as exigências fiscais lhe
encaminhadas durante a ação fiscal, a Receita Bruta de sua atividade rural, na
importância de R$ 1.434.243,62, foi mensurada pelo Fisco tomando por base os
valores proveniente de venda de bovinos efetuada pelo interessado, no ano-
calendário de 2009, à empresa JBS S/A, CNPJ 02.918.295/0136-03, conforme
planilha anexada a fls.35.
Em sua peça impugnatória de fls.52/61, instruída com os elementos de fls.81/150,
o contribuinte, por meio de seu procurador nomeado pelo instrumento de fls.62,
após justificar que a sua atividade laborativa é exercida no Estado do Pará, razão
da impossibilidade em atender as intimações fiscais em tempo hábil, contesta o
lançamento efetuado, quando, em síntese, argumenta que: 1) “Conforme
Instrumento Particular de Parceria Pecuária, acostado a presente defesa, o
contribuinte impugnante auferiu receita pecuária em parceria, correspondendo-
lhe somente 45% do líquido das arrobas produzidas”;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721607/2012-66
3
2) A atividade rural em parceria foi entre o impugnante e o Sr. Euclebe Roberto
Vessoni, para recria e engorda de bovinos para abate; 3) Conforme cláusula 6 do
mencionado documento, “do peso total vendido será deduzido o peso médio de
aquisição do lote, multiplicado pelo número de reses vendidas” e “a diferença,
que constitui o lucro bruto será dividido em 45%(quarenta e cinco) para o
PARCEIRO OUTORGANTE e 55% (cinqüenta e cinco) para o PARCEIRO
OUTORGADO”; 4) “Ocorre que a venda, ou seja, a alienação do rebanho foi feita
em nome do contribuinte impugnante e, por via de conseqüência, os depósitos
dos valores em sua conta/corrente e, depois, partilhados com o seu parceiro”; 5)
Assim, dos valores recebidos em nome do contribuinte, pagos pelo Frigorífico
Bertin, “devem ser deduzidos os valores correspondentes a 7,5 @ por cabeça e
atribuído ao mesmo o percentual de 45% do resultado”;
6) Desta forma, “para o ano de 2010/2009, o contribuinte teria em tese no
máximo uma receita bruta da atividade rural de R$ 338.617,87” porque “o
restando da venda do rebanho, de 267 cabeças, foi vendido em 2009, mas o valor
só veio a crédito em 2010”; 7) O contribuinte, iniciando agora sua atividade rural,
teve a ajuda financeira de sua avó Sra. Maria Aparecida Guimarães Giffoni e
“neste caso específico, a mesma possuía uma parcela, como sub-parceira, uma
vez que não havia necessidade de figurar em conjunto com o contribuinte”; 8)
“Assim, após a divisão dos lucros com o parceiro principal, e antes de submeter à
tributação, deve haver a repartição das receitas na proporção da sub-parceira,
igualmente devolvendo antes o capital”.
Requer, por fim, a realização de uma perícia “para se apurar o quantum que
efetivamente deve ser levado à tributação” e explicita os quesitos necessários ao
questionamento. (fl. 157-158)

Sobreveio o acórdão no 09-58.754, proferido pela 4a Turma da DRJ/JFA, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração do Livro Caixa para apuração do resultado da exploração
da atividade rural implica o arbitramento da base de cálculo, à razão de vinte por
cento da Receita Bruta obtida no ano-calendário correspondente.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. INDEFERIMENTO O pedido de perícia
formulado sem o amparo de justificação plausível leva ao indeferimento desse
pleito.
Impugnação Improcedente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721607/2012-66
4
Crédito Tributário Mantido

Destaco que a DRJ não reconheceu a validade da parceria rural que a Recorrente
alega possuir em razão de o contrato apresentado não conter qualquer registro, se tratando de
documento particular que se presume verdadeiro apenas para os seus signatários. Além disso,
afirmou que as alegações da Recorrente não estariam acompanhadas de provas, o que levou ao
arbitramento da receita decorrente de atividade rural, apurada com base na presunção de 20% da
receita bruta, conforme trechos abaixo:

Considerando que o autuado, embora intimado a fazê-lo, não se manifestou
durante a ação fiscal, a autoridade lançadora procedeu ao arbitramento de seus
rendimentos de atividade rural no ano-calendário de 2009, à razão de 20% (vinte
por cento) da receita bruta, mensurada pelo somatório dos valores apontados nas
notas fiscais coletadas em diligência fiscal perante a empresa JBS S/A, CNPJ
02.918.295/0136-03, na importância de R$ 1.434.243,62, conforme planilha de
fls.35.
O impugnante não contesta a decisão do Fisco pelo arbitramento da base de
cálculo para apuração do imposto de renda por ele devido.
Argumenta, contudo, que o fiscal-autuante cometeu um equívoco ao não
considerar, na mensuração da receita bruta de sua atividade rural, os termos
expressos no Instrumento Particular de Parceria Pecuária, por ele firmado em
04/10/2007 com o Sr.
Euclebe Roberto Vessoni, para recria e engorda de bovinos para abate,
documento que comprova sua participação, na condição de parceiro outorgante,
de somente 45% (quarenta e cinco por cento) no lucro bruto.
Conforme determina a legislação tributária em vigor, que dispõe sobre a
tributação dos resultados da atividade rural de pessoas físicas, a veracidade das
receitas e das despesas de custeio e investimentos deve ser devidamente
comprovada mediante apresentação de documentação hábil e idônea pelo
interessado.
Observo, após analisar o Instrumento Particular de Parceria Pecuária, cópia
apensada às fls. 93/94, que nele não consta o registro em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, ou mesmo algum outro registro, tratando-se efetivamente
de documento de cunho particular, no qual, vale salientar, não consta nenhuma
identificação das 02 testemunhas que também teriam assinado o documento.
Cumpre ressaltar que documentos particulares, no contorno jurídico, dão notícias
apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, mas não
fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art. 368), presumem-se
verdadeiros apenas em relação aos signatários (Código Civil, art. 219) e valem
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721607/2012-66
5
somente entre as partes neles consignadas, não em relação a terceiros, estranhos
ao ato (Código Civil, art. 221). (fl. 159)

Considerando, conforme apontado no Relatório Fiscal de fls.33/34, que a empresa
JBS S/A comprovou plenamente a compra do gado bovino, apresentando inclusive
os comprovantes dos respectivos depósitos bancários (TED), que foram
efetuados, em sua totalidade, em conta/corrente do impugnante no Banco
BRADESCO S/A, deveria o autuado, no intuito de corroborar seus argumentos, ter
trazido ao presente processo, para apreciação da autoridade julgadora,
documentação hábil a comprovar a transferência de numerários em seu poder
para o “parceiro outorgado”, o que não ocorreu.
Afirma ainda o contribuinte, em sua defesa, que vem exercendo a atividade rural
“com a ajuda e financiamento de sua avó Sra. Maria Aparecida Guimarães
Giffoni”, para concluir que “após a divisão de lucros com o parceiro principal, e
antes de submeter à tributação, deve haver a repartição das receitas na
proporção da sub-parceira, igualmente devolvendo antes o capital”.
Observo que documento algum apresentou o contribuinte, na fase impugnatória,
para comprovar seja o financiamento porventura efetuado por sua avó, seja o
valor pretensamente repassado por ele à referida senhora no ano-calendário de
2009. Portanto, no presente caso, os argumentos do autuado se reduzem a meras
alegações e, como é público e notório, alegar não é provar.
Esclareço, contudo, ao autuado que empréstimos contraídos com particulares
para aplicação em atividade rural, isto é, para serem utilizados em custeio ou
investimento, devem ter o “saldo devedor” informado no quadro “Dívidas
Vinculadas à Atividade Rural” do Anexo da Atividade Rural e a quitação de
parcelas de amortização durante o ano-calendário deve ser informada no quadro
“Pagamentos e Doações Efetuados” da Declaração de Ajuste Anual. Nenhum
apontamento a este respeito consta nos respectivos quadros de sua DIRPF/2010.
(fl. 160)

Cientificada em 29/12/2015 (fl. 166), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
28/01/2016 (fl. 168-191), em que alega:

 Que o valor de omissão de rendimento de atividade rural decorre de
algumas notas fiscais de venda em parceria e que sua receita deveria ser
repartida, de modo que a sua proporção seria de apenas 45% do lucro
líquido das arrobas produzidas
 Pede a realização de perícia.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721607/2012-66
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos para sua admissibilidade.
A lide se resume à comprovação, por parte da Recorrente, que os rendimentos
imputados como omitidos deveriam ser repartidos em razão de parceria rural com Euclebe
Roberto Vessoni, com base nos documentos de fls. 93-94.
Destaco que a Recorrente pede a realização de perícia, mas entendo que esta não
serve para suprir prova que deveria ter sido por ela produzida em sua defesa. Ademais, a
Recorrente tampouco apresenta provas contundentes que exigiriam expertise específica para
análise, como o Livro Caixa que seria periciado, razão pela qual indefiro o pedido desde já.

Do contrato de parceria rural
Como afirmado anteriormente, a lide se resume à validação da prova apresentada
pela Recorrente que comprovaria a parceria rural com Euclebe Roberto Vessoni, apresentado às
fls. 93-94.
A DRJ muito bem enfrentou a questão e afirmou que o referido contrato não seria
válido para fazer a prova pretendida pela Recorrente. Destaco que, a despeito da necessidade de
averbação do documento particular em cartório como prova da relação jurídica para que produza
efeitos jurídicos tributários, entendo que em verdade esta é apenas uma das formas de fazer valer
a relação entre fisco e contribuinte.
É dizer, o registro é apenas uma formas de dar publicidade a relação particular, o
que pode ser feito de diversas formas, e o documento registrado apenas comprova que ele existe,
o que sequer dispensa que a Recorrente comprove a existência efetiva do negócio jurídico. No
caso, a Recorrente se vale exclusivamente do contrato como meio probatório, o que eleva o rigor
da análise da documentação apresentada.
Veja-se que o contrato apresentado pela Recorrente sequer é um título executivo
extrajudicial, eis que não há identificação das testemunhas, requisito exigido pelo Código de
Processo Civil para que uma parte possa se valer de um processo de execução sem que necessite
de um processo de conhecimento, como reza o artigo 784, inciso III, do CPC.
Veja-se, portanto, que se o parceiro da Recorrente não tiver recebido numerário
correspondente à sua fração da parceira (questão que não é por ela comprovada), este teria que
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.495 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721607/2012-66
7
provar a existência da relação jurídica subjacente ao contrato se valendo de um processo de
conhecimento, com amplo grau de cognição, exatamente por não se ter liquidez e certeza do que
foi pactuado pela Recorrente e seu suposto parceiro comercial.
É neste contexto que entendo a relevância do artigo 221 do Código Civil, que
exigiria a publicidade do registro para a produção de efeitos do negócio jurídico travado pelas
partes, eis que a existência da pactuação gozaria de fé pública após a realização do registro, que é
possível de ser suprida por outras provas:

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.

Com isso, tendo em vista que o contrato apresentado pela Recorrente não é
suficiente para comprovar a relação jurídica subjacente da parceria rural, entendo que não
procede este capítulo do pleito recursal.
Ademais, a Recorrente alega genericamente que foi sua avó quem lhe ajudou e
financiou sua evolução nos negócios e que esta possui uma parceira, de modo que a avó seria uma
sub parceira que também mereceria uma parcela do rateio.
Veja que se trata de alegação sem prova, que não possui lastro em qualquer
documentação apresentada pela Recorrente no curso da instrução processual. Dessa forma, do
mesmo modo entendo que, por insuficiência probatória, é impossível acolher o pleito da
Recorrente, razão pela qual adiro aos fundamentos lançados no acórdão Recorrido, como
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 205
DF CARF MF
Original